Tribunal: TJSP
Processo: 2268155-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEGUINTE, CONCURSAL. RESERVA DE VALORES. PEDIDO A SER FORMULADO PERANTE O MM JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268155-71.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 25/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

25/01/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. EVENTO DE CAPITALIZAÇÃO IMPLEMENTADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEGUINTE, CONCURSAL. RESERVA DE VALORES. PEDIDO A SER FORMULADO PERANTE O MM JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.